Tribunal: CARF
Processo: 16542.720893/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.720893/2014-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.752 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
DVR-COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. VALIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO.
O pedido de revisão do crédito tributário inscrito na dívida ativa não tem o
condão, dentro das regras jurídicas vigentes, de suspender a exigibilidade do
crédito tributário. Assim, é lícito o ato que exclui o contribuinte do Simples
Nacional quando o crédito, embora sujeito à revisão, já se encontrava inscrito
na dívida ativa no momento da opção ao sistema simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 6a Turma da
DRJ/POA que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.720893/2014-20
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.752 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16542.720893/2014-20

De acordo com o ADE reproduzido abaixo (fl. 11), a contribuinte foi excluída do
Simples Nacional, com efeitos retroativos a 1/1/2015, porque, à época, possuía débitos
tributários com exigibilidade não suspensa. Essa situação é causa da exclusão de ofício da
contribuinte, nos termos do art. 17, V da LC no 123, de 2006.
Nesse sentido, tem-se os seguintes excertos do ADE, no que é essencial à
compreensão da causa:

Em 22/10/2014 a empresa ingressou com a impugnação de fls. 2, alegando
basicamente que os débitos que teriam motivado o ADE eram resultado de erro nas DASN, as
quais foram retificadas.
Dos autos constam os Pedido de Revisão Dívida Ativa Inscrita de fls. 73/76
referente aos períodos de 2011 e 2012. Na sequência, o documento de fls. 82/87 esclarece que os
débitos da recorrente ali discriminados, referem-se a créditos tributários inscritos na Dívida
Ativa da União e que em razão dos PRDIs, parte dos créditos inscritos foi revista, remanescendo
débitos que justificavam o prosseguimento da cobrança.
De acordo com o documento de fls. 87, em 03/03/2016, a contribuinte pagou o
crédito tributário inscrito na DAU, o que é confirmado pelo Parecer de fls. 99. Este parecer
informa que o débito foi pago depois de acolhida parte do pedido de revisão. No entanto, isso
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.752 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16542.720893/2014-20

não seria suficiente para alterar a exclusão da contribuinte do Simples porque o pagamento não
se deu dentro do prazo de 30 dias concedido pelo ADE.
No ponto, esclarece o mencionado despacho:
Analisando os documentos anexados pelo contribuinte e comparando-os com os dados
registrados nos sistemas pode-se constatar que:
1) Contribuinte foi cientificado do ADE DRF/FNS n° 1170393/2014 pela via postal em
29/09/2014 (fls. 79/81), tendo a partir desta data 30 dias para regularização das
pendências;
2) Apresentou impugnação em 22/10/2014 (fl. 02);
3) A inscrição motivadora do ADE de exclusão foi objeto do processo de revisão n°
10983.514631/2014-52, no qual, após a correção dos débitos, restou saldo devedor. A
sobredita inscrição teve seu valor reduzido mas a cobrança mantida (fls. 82/86).
4) A inscrição n° 91414003769 foi regularizada através de pagamento realizado em
29/02/2016 (fls. 87/98).
Tendo em vista que não houve a regularização integral do débito motivador do ADE até
a data limite de 29/10/2014 (30 dias após a ciência), proponho a manutenção do ADE
DRF/FNS no 1170393, de 10 de setembro de 2014 e a consequente exclusão do Simples
Nacional a partir de 01/01/2015.
Com base nesse entendimento, foi mantida a exclusão da contribuinte, conforme
despacho de fls. 100. O despacho esclareceu também que contra essa decisão caberia
“impugnação” no prazo de 30 dias para a DRJ/Florianópolis.
A contribuinte impugnou tal decisão, alegando ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Sustentou também que o ADE era nulo, pois os débitos eram
objeto de pedido de revisão perante a PGFN sobre os quais, portanto, não existia um juízo
certeza. Por conseguinte, a impugnação contra o ADE suspendeu os efeitos do ato de exclusão
exatamente por este motivo (fls. 106/111).
Em sua decisão a DRJ/POA manteve a validade do ADE por entender que, no
caso, a impugnação apresentada pela contribuinte contra o ato de exclusão suspendeu somente os
efeitos da própria exclusão. Quanto ao crédito tributário devido, o contribuinte deveria tê-lo pago
integralmente dentro do prazo dos 30 dias para que pudesse obstar os seus efeitos. Sobre as
alegações de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, invocou as limitações
do processo administrativo para não poder aprecia-las.
Inconformada, a empresa ingressou com recurso voluntário, praticamente
reafirmando seus argumentos da manifestação de inconformidade.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.752 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16542.720893/2014-20

Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se verifica à fl. 126, a recorrente foi intimada
da decisão da DRJ em 07/3/2018, por meio de AR. Em 06/4/2018 foi protocolizado o recurso
voluntário (fls. 129/136), dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto
no 70.235, de 1972.
A matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de advogado constituído.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Não foram arguidas preliminares de nulidade, razão pela qual passo apreciar
diretamente as questões de mérito.
A questão central, conforme narrado nos fatos, reside na exclusão de ofício da
recorrente do regime do Simples Nacional, com fundamento no art. 17, V da LC no 123, de 2006,
conforme se verifica no ADE de fls. 11.
O motivo da exclusão de ofício foi a existência de débitos com exigibilidade não
suspensa no momento da opção, o que viola a regra do inciso V do art. 17 da LC no 123, de
2006.
Conforme restou esclarecido pelo Parecer de fls. 99 da DRF/Florianópolis, os
débitos que motivaram a exclusão de ofício da contribuinte estavam inscritos na DAU sob o no
91414003769. A inscrição estava sujeita a PRDI apresentado pela contribuinte perante a PGFN,
no processo n° 10983.514631/2014-52.
Essa circunstância foi informada à DRF/Florianópolis na impugnação interposta
contra o ADE (fl. 2). Em que pese a narração dos fatos e fundamentação jurídica da impugnação
não serem muito esclarecedoras sobre esses fatos, há que se relevar essa fragilidade, porque a
impugnação não pode ser enxergada como um óbice ao direito do próprio contribuinte. Além
disso, a DRF teve conhecimento de toda a situação tributária da empresa, tanto que os fatos
vieram às claras com o Parecer de fls. 99.
Pois bem. O ponto nodal da questão é que a recorrente, dentro do prazo para
impugnação do ADE refutou sua exclusão do Simples alegando que os débitos que motivaram o
ato eram também objeto de revisão. Portanto, a contribuinte se valeu dos instrumentos
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.752 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16542.720893/2014-20

processuais oferecidos pela legislação para pedir a revisão dos débitos tributários contra ela
imputados.
Ocorre que, depois de o crédito tributário ser inscrito na dívida ativa, não cabem
mais reclamações administrativas, na forma do art. 151, III do CTN.
Sobre o tema já tivemos oportunidade de escrever o seguinte: 1
Outras consequências poderão advir depois de inscrito o crédito na dívida ativa. Uma
delas é a presunção de certeza e liquidez a que expressamente alude o caput do art. 204
do CTN: “a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o
efeito de prova pré­constituída”.
Hugo de Brito Machado ataca as mencionadas presunções chegando a qualificar de
“autoritária” a interpretação dada por parcela dos agentes fiscais aos conceitos de
presunção de liquidez e certeza do crédito tributário inscrito. Realmente, as presunções
em questão não podem ser absolutas e interpretações abusivas desses vocábulos devem
ser evitadas2.
Entendemos, no entanto, que as presunções de liquidez e certeza são artifícios jurídicos e
não exatamente a essência ou finalidade central do ato de inscrição na dívida, que é
viabilizar a cobrança executiva do crédito. Caso a lei não mencionasse essas expressões,
nem por isso o crédito tributário deixaria de ser exequível, pois o relevante nesse caso é a
expedição do título executivo extrajudicial, que servirá de prova pré-constituída da dívida na
Execução Fiscal.
No Direito Tributário, as presunções de liquidez e certeza do crédito inscrito na dívida
ativa constituem a suposição de que existiu procedimento ou processos administrativos
válidos e findos, não mais cabendo discussões sobre o montante exigido. Nesse sentido
já entendeu o STJ:
5. A inscrição em dívida ativa da Fazenda Pública é ato administrativo indispensável à
formação e exequibilidade do título extrajudicial (art. 585, VII, do CPC). Consiste no
reconhecimento do ordenamento jurídico de que o Poder Público pode, nos termos da
lei, constituir unilateralmente título dotado de eficácia executiva (STJ. Recurso Especial
1.126.631/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20-10-2009, DJe 13-11-2009).
No entanto, como toda suposição, as presunções de liquidez e certeza do crédito
tributário, embora imbuídas de relevante juridicidade, são passíveis de contestações.
Assim, poderá o interessado comprovar que o procedimento ou o processo de apuração
do crédito não foram regulares. Poderá também sustentar que o crédito tributário não é
exigível por outros fundamentos, tais como a inconstitucionalidade da lei que exige a
obrigação tributária, a ilegitimidade do devedor ou nulidades no processo de apuração,
ou no próprio ato de inscrição na dívida.
Percebe-se que a inscrição na dívida ativa presume a certeza e liquidez do crédito.
Tais presunções significam que o lançamento tributário foi realizado e se assegurou ao

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
2
“A versão autoritária da tese de que se cuida é um resquício lamentável do nazismo e do fascismo. Doutrinas alemãs e
italianas tiveram inegável influência na formação do pensamento administrativista em todo o mundo ocidental e
mesmo que inconscientemente alguns juristas, ou pseudojuristas, ainda as defendem [...]. Teríamos então de aceitar a
presunção de validade dos atos administrativos não porque tais atos sejam verdadeiramente válidos, mas porque
seria necessário aceitá--los como tal”. Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional, p.
874, v. III.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.752 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16542.720893/2014-20

contribuinte o contraditório e a ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes. Embora o
parágrafo único do art. 204 do CTN preveja que a presunção de liquidez e certeza do crédito
tributário inscrito possam ser ilididas, não se pode concluir daí a renovação de um contencioso
administrativo. Tanto assim que o art. 203 do CTN permite a revisão da CDA até a decisão de
primeiro grau nos embargos.
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a
eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância,
mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou
interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
Isso significa que a revisão da dívida ativa poderá ocorrer inclusive depois que o
processo de execução fiscal é promovido, não possuindo o PRDI, logicamente, a força jurídica
necessária para impedir o seu ajuizamento.
Para que seja possível inferir que o PRDI suspende a exigibilidade do crédito
tributário, teria que existir previsão legal nesse sentido, o que não é o caso. Nesse sentido tem
decidido o Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO ESPECIAL No 1.122.887 - SP (2009⁄0025981-7)
RELATOR-:-MINISTRO LUIZ FUX RECORRENTE-:-FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR-:-PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL
RECORRIDO -:-GSC GRUPO DE SERVIÇOS A CARTÕES DE CRÉDITO S⁄C
LTDA ADVOGADOS-:-PATRICIA GUIMARÃES HERNANDEZ --MARCELO
SALLES ANNUNZIATA E OUTRO(S)
EMENTA TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PEDIDO DE REVISÃO.
POSTERIOR. LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A reclamação e o recurso de natureza tributária são atos praticados pelo contribuinte
na sistemática do processo administrativo de apuração e constituição do crédito
tributário. O Código Tributário Nacional, no art. 151, estabelece, in verbis:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I- omissis II- omissis III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo. (...)"2. A ratio essendi da atribuição de efeito
suspensivo nessas hipóteses é impedir a exigibilidade tributária em face do contribuinte
possa ser cobrado na pendência de processo administrativo de lançamento, garantindo,
deste modo, seu amplo direito de defesa.
3. In casu, o pedido de revisão do contribuinte foi apresentado após o lançamento
definitivo, vale dizer, após a constituição definitiva do crédito tributário.
4. O pedido de revisão de débito consolidado não se enquadra nas situações de
suspensão de exigibilidade previstas no inciso III do art. 151 do CTN, pois não se
discute a certeza e a exigibilidade do crédito tributário, que já é certa. É vedado ao
intérprete conferir interpretação extensiva às situações previstas em seu art. 151 em
obediência ao princípio da legalidade.
5. Precedentes do STJ: REsp 1127277⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06⁄04⁄2010, DJe 20⁄04⁄2010; REsp 1114748⁄SC, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01⁄10⁄2009, DJe
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.752 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16542.720893/2014-20

09⁄10⁄2009 6. A título de argumento obiter dictum, ressalte-se que a atribuição de efeito
suspensivo do inciso III do art. 151 do CTN somente se inflige aos recursos e
reclamações. É que exegese diversa permitiria que após a finalização do lançamento,
pudesse o contribuinte suspender a exigibilidade do crédito com um simples pedido de
revisão do lançamento.
7. Recurso Especial provido.
Registre-se que a Portaria/PGFN no 33, de 2018, disciplina com mais detalhes o
PRDI. No entanto, as hipóteses de efeito suspensivo decorrentes da citada medida são apenas
para os casos do art. 7o da Portaria, os quais não contemplam a exigibilidade do crédito
tributário. Seja como for, não haveria como ser aplicada a norma em questão sobre fatos
ocorridos em 2014.
Em síntese, sem lei que enquadre o PRDI como hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, não há como se considerar a inexistência de débitos
tributários com exigibilidade não suspensa no caso concreto. Note-se que a própria recorrente e o
despacho decisório de fls. 99 esclarecem que o motivo da exclusão do Simples foi a existência
de débitos inscritos, cuja liquidez e certeza estavam sujeitas a um PRDI.
Em que pese a recorrente ter pago o crédito inscrito depois que a dívida inscrita
foi parcialmente revista, isso não altera a legalidade do ato de exclusão, exatamente porque a
quitação total do débito ocorreu dois anos depois do ato.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se a validade do ADE impugnado.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital